Tribunal: TJDFT
Processo: 0718877-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração na Apelação Criminal. Crimes de roubo circunstanciado e de extorsão majorada. 1. Alegação de omissão no decisum embargado. Ausência de análise da tese defensiva de que o réu SAMUEL não estava portando uma faca quando dos crimes. Procedência. Omissão sanada, sem alteração do resultado do julgamento, porquanto presentes a grave ameaça e o emprego de violência física na consecução dos crimes de extorsão e de roubo. 2. Alegação de omissão no que toca ao exame da tese defensiva de que SAMUEL não praticou a subtração violenta em detrimento da vítima porque não agiu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o corréu EDUARDO. Vício inexistente. Argumento devidamente analisado e rechaçado no acórdão guerreado. Pretensão de rejulgamento da causa. Via processual inadequada. 3. Declaratórios conhecidos e parcialmente providos; sem alteração do resultado do julgamento.